Tribunal: TJSP
Processo: 1505967-35.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – Violência doméstica – Art. 129, § 13, do CP – Sentença absolutória – Pleito para condenação – Acolhimento – Palavras da vítima, prestadas em ambas as sedes, que foram corroboradas pelos demais elementos probatórios reunidos, inclusive por laudo pericial - Agressões que resultaram em lesão corporal de natureza leve – Versão do acusado que ficou isolada - Condenação de rigor –

Ementa:
APELAÇÃO – Violência doméstica – Art. 129, § 13, do CP – Sentença absolutória – Pleito para condenação – Acolhimento – Palavras da vítima, prestadas em ambas as sedes, que foram corroboradas pelos demais elementos probatórios reunidos, inclusive por laudo pericial - Agressões que resultaram em lesão corporal de natureza leve – Versão do acusado que ficou isolada - Condenação de rigor – Recurso ministerial provido.